Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.

2. A multa cominatória arbitrada em tutela provisória é condicionada ao pronunciamento de mérito favorável ao credor.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.